Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO CIVIL. PLANO DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. ADESÃO NA CONDIÇÃO DE AGREGADO. DESCONTO DE AUXÍLIO-SAÚDE RESTRITO A SERVIDOR PÚBLICO. INAPLICABILIDADE À AUTORA. EQUÍVOCO NO ENCAMINHAMENTO DA TABELA QUE NÃO CONFERE À AUTORA A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DO PLANO PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), não afasta o dever de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, DJe 20/10/2016).
2. Alegou a autora que aderiu ao plano Geap Sáude II por R$ 753,61, mas no mês seguinte foi cobrado o valor de R$ 958,14, ocasião em que foi informada que, por ser agregada e não titular do plano, deveria pagar R$ 958,14.
3. As provas revelam que a diferença no preço está no fato de que o titular do plano Geap Saúde é o servidor público da União Federal, que recebe auxílio-saúde, que é descontado do preço do plano. Desse modo, os servidores públicos, que fazem jus ao auxílio-saúde em forma de desconto, pagam R$ R$ 753,61 e os agregados – que não recebem o auxílio-saúde - devem pagar R$ 958,14.
4. Por equívoco, o recorrente encaminhou à autora a tabela de preços do plano exclusivo ao servidor público, mas não há como imputar integralmente ao réu o erro no encaminhamento da tabela do plano de saúde, se nas conversas de WhatsApp (ID 64007546 – Pag. 2) a autora, inicialmente, se identifica como servidora ao Ministério da Saúde, quando, na realidade, a servidora pública é a tia.
5. Na tabela do GeapSaúde encaminhada à autora por equívoco (ID 64007547) consta a advertência de que “Para titulares e dependentes, o valor final da mensalidade já consta a dedução do valor da contribuição mensal do patrocinador (auxílio saúde), para agregados os valores são integrais (sem repasse do auxílio saúde) (grifei).
6. A autora firmou o contrato como agregada e não como servidora pública (ID 64008114). Na declaração de atendimento, a autora figurou como beneficiária do GeapFamília e não GeapSaúde.
7. O equívoco no encaminhamento da tabela não confere a autora o direito de permanecer no plano de autogestão como se servidora pública fosse, se firmou o instrumento contratual como agregada, como de fato é.
8. Inexistindo cobrança indevida, em observância aos termos contratuais e as disposições da Lei no 9.656/1998, o pedido deve ser julgado improcedente.
9. Considerando o reenquadramento do valor do plano contratado, que passou de R$ 958,14 para R$ 897,87, o novo valor deve ser aplicado à autora, como "agregado", a partir da data da alteração.
10. Recurso conhecido. Provido. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.